Tribunal: TJES
Processo: 5003449-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. TEMA 839 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a decadência do direito do Fisco Municipal de revisar o lançamento de IPTU do exercício de 2007, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 4923/2018, sob o fundamento do transcurso do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o Tema 839 do STF autoriza a revisão administrativa do lançamento tributário a qualquer tempo; (iii) determinar se houve omissão ou contradição na aplicação do art. 173, I, do CTN e do art. 54 da Lei n.º 9.784/99; (iv) verificar a existência de omissão quanto à alegada inexistência de alteração de critério jurídico à luz do art. 146 do CTN; (v) examinar eventual obscuridade quanto à caracterização de inconstitucionalidade crassa do ato administrativo; e (vi) apurar a ausência de manifestação acerca dos arts. 20 e 22 da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente o pedido de suspensão do feito, afastando a litispendência e a prejudicialidade externa diante da ausência de identidade de partes e pedidos.

A tese de imprescritibilidade fundada no Tema 839 do STF foi expressamente afastada, por não se tratar de hipótese de inconstitucionalidade crassa, mas de erro jurídico na interpretação da norma constitucional tributária.

A decisão reconhece a decadência com fundamento principal no art. 173, I, do CTN, sendo a menção ao art. 54 da Lei n.º 9.784/99 meramente reforço do princípio da segurança jurídica.

O ato administrativo praticado por autoridade incompetente produz efeitos enquanto não invalidado, sendo apto a deflagrar o prazo decadencial para revisão do lançamento.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

As consequências práticas da decisão foram consideradas, com prestígio à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima diante da inércia administrativa prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003449-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. TEMA 839 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a decadência do direito do Fisco Municipal de revisar o lançamento de IPTU do exercício de 2007, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 4923/2018, sob o fundamento do transcurso do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se o Tema 839 do STF autoriza a revisão administrativa do lançamento tributário a qualquer tempo; (iii) determinar se houve omissão ou contradição na aplicação do art. 173, I, do CTN e do art. 54 da Lei n.º 9.784/99; (iv) verificar a existência de omissão quanto à alegada inexistência de alteração de critério jurídico à luz do art. 146 do CTN; (v) examinar eventual obscuridade quanto à caracterização de inconstitucionalidade crassa do ato administrativo; e (vi) apurar a ausência de manifestação acerca dos arts. 20 e 22 da LINDB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente o pedido de suspensão do feito, afastando a litispendência e a prejudicialidade externa diante da ausência de identidade de partes e pedidos.

A tese de imprescritibilidade fundada no Tema 839 do STF foi expressamente afastada, por não se tratar de hipótese de inconstitucionalidade crassa, mas de erro jurídico na interpretação da norma constitucional tributária.

A decisão reconhece a decadência com fundamento principal no art. 173, I, do CTN, sendo a menção ao art. 54 da Lei n.º 9.784/99 meramente reforço do princípio da segurança jurídica.

O ato administrativo praticado por autoridade incompetente produz efeitos enquanto não invalidado, sendo apto a deflagrar o prazo decadencial para revisão do lançamento.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

As consequências práticas da decisão foram consideradas, com prestígio à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima diante da inércia administrativa prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
elo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o v. a
córdão
ID
16184578
,

por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível
,
à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a decadência do direito do Fisco Municipal revisar o lançamento de IPTU referente ao exercício de 2007, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 4923/2018.

Em suas razões recursais (ID
16939937), a embargante alega, em síntese:
(I)
o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido subsidiário de suspensão do feito por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da conexão com a ação anulatória ajuizada pela codevedora solidária, havendo risco de decisões conflitantes;
(II)
houve omissão e contradição na aplicação concomitante do art. 173, I, do CTN e do art. 54 da Lei n.º 9.784/99, sendo esta inaplicável às relações jurídico-tributárias, além de incoerência ao reconhecer a nulidade do ato administrativo de 2007 por incompetência e, ainda assim, atribuir-lhe efeitos para fins de contagem do prazo decadencial;
(III)
o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de que o ato administrativo revisto seria flagrantemente inconstitucional, por violação literal ao art. 150, § 1º, da Constituição Federal, atraindo a exceção à decadência à luz do Tema 839 do STF;
(IV)
restou omissa a análise acerca do art. 146 do CTN, especialmente quanto à inexistência de alteração de critério jurídico de lançamento, mas mera correção de ilegalidade decorrente de erro de direito;
(V)
há obscuridade quanto aos critérios adotados pelo julgado para afastar a caracterização de inconstitucionalidade; e
(VI)
não houve pronunciamento acerca dos arts. 20 e 22 da Lei n.º 13.655/2018 (LINDB), no tocante à consideração das consequências práticas da invalidação do ato administrativo.

Com base nessas alegações, pleiteia o embargante o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, além de manifestação expressa acerca dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de prequestionamento.

Pois bem
.
Como cediço, os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

Na hipótese dos autos, a controvérsia central submetida ao julgamento colegiado consistiu em definir se a revisão administrativa do lançamento poderia ser realizada após o decurso do prazo decadencial previsto no art.173, I, do CTN, bem como se o ato administrativo anterior, tido por ilegal, poderia afastar a incidência do referido prazo.

O acórdão embargado manteve integralmente
a sentença
, reconhecendo a decadência, afastando as preliminares suscitadas pelo Município e rejeitando a tese de imprescritibilidade fundada no Tema 839 do STF.

I – D
A ALEGADA
OMISSÃO

O embargante alega omissão quanto ao pedido de suspensão do feito.
Sem razão.

O acórdão enfrentou de forma detida a relação entre o presente processo e a Ação Anulatória nº 0000151-02.2017.8.08.0024, concluindo que a ausência de identidade de partes e de pedidos impede o reconhecimento da litispendência.

Embora o Município invoque a existência de “liame funcional” entre as demandas, a decisão proferida no Conflito de Competência nº 5008248-31.2024.8.08.0000 limitou-se a definir a prevenção deste Relator, com a finalidade de evitar decisões conflitantes, não implicando, contudo, imposição de suspensão obrigatória dos processos em trâmite.

O embargante sustenta também omissão sobre a aplicação do Tema 839 do STF. Todavia, o acórdão foi expresso ao afastar tal subsunção. Consignou-se que o erro jurídico da Administração na interpretação de norma constitucional tributária (anterioridade nonagesimal) configura mero
error in judicando
, não se amoldando às hipóteses extremas de inconstitucionalidade crassa que autorizariam a revisão a qualquer tempo.

O voto vencedor consignou expressamente:

“O apelante tenta afastar a decadência sob o argumento de que o ato de 2007 seria "flagrantemente inconstitucional", invocando a tese firmada pelo STF no Tema 839 de Repercussão Geral. Tal argumento, todavia, não se amolda ao caso. A excepcionalidade da imprescritibilidade dos atos nulos, especialmente os inconstitucionais, deve ser interpretada de forma restritiva, sob pena de esvaziar por completo a garantia da segurança jurídica.”

A discordância do embargante quanto ao enquadramento jurídico conferido à situação concreta não configura omissão, porquanto as razões de decidir são claras
e
diretas.

Alega-se, ainda, omissão quanto à inexistência de alteração de critério jurídico, à luz do art. 146 do CTN.
Tampouco assiste razão ao embargante nesse tocante. Isso porque é
assente que o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, como ocorreu no caso. A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025)

Por fim, no que se refere aos arts. 20 e 22 da LINDB, o acórdão considerou as consequências práticas da decisão ao prestigiar a proteção da confiança legítima e a segurança jurídica diante da inércia administrativa por mais de oito anos. O gestor público não pode ser amparado em sua própria falha operacional mediante a supressão de garantias fundamentais do contribuinte.

O acórdão prestigia, assim, a
segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e a estabilidade das relações entre Administração e administrado
, atendendo substancialmente às diretrizes normativas introduzidas pela LINDB.

Portanto, a matéria foi examinada de forma suficiente, sendo desnecessária a transcrição pormenorizada de cada dispositivo legal invocado. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia (EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/06/2023, DJe 12/06/2023).

I
I
– D
A ALEGADA CONTRADIÇÃO

Não se verifica contradição interna no acórdão. Ao contrário, a decisão embargada apresenta narrativa harmônica, coerente e juridicamente consistente, conduzindo de forma lógica e progressiva à conclusão adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte”
(AgInt no REsp 1.826.499/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Não prospera, igualmente, a alegação de contradição entre a Lei nº 9.784/99 e o CTN. O acórdão fundamentou o reconhecimento da decadência precipuamente no art.173, I, do CTN. A menção ao art. 54 da Lei nº 9.784/99 teve caráter de mero reforço, como expressão do princípio da segurança jurídica, que limita o poder de autotutela administrativa quando transcorrido lapso temporal relevante desde a prática de ato favorável ao administrado.

No que se refere à validade do ato praticado por autoridade incompetente, o Município incorre em equívoco lógico. O fato de o ato de 2007 ser passível de anulação pela própria Administração não o impede de produzir efeitos concretos enquanto não removido do mundo jurídico. Tendo o ato viciado reduzido o crédito tributário e beneficiado o contribuinte, o prazo para o Fisco corrigir o erro e constituir o crédito remanescente iniciou-se em 01/01/2008, extinguindo-se em 01/01/2013.

A insurgência deduzida revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Desse modo
, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do c. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“
[...]
‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico
[...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Ante todo o exposto,

CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.